Tribunal: TJDFT
Processo: 0727207-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727207-60.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WILSON PINHEIRO ALVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO. COMPETÊNCIA DO BANCO DO BRASIL. SUMIÇO DE NUMERÁRIO DA CONTA PARTICULAR DO PARTICIPANTE DO PROGRAMA. NÃO VERIFICADO. INGERÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICADO AOS SALDOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O litígio não pode ser solucionado por meio da adoção das regras insculpidas no CDC, posto que, a LC no 08/1970, que instituiu o Programa (PASEP), atribuiu ao BANCO DO BRASIL a qualidade de gestor do Fundo, sendo certo que as atribuições inerentes à função designada, nem de longe correspondem àquelas indicadas no art. 3o da Lei no 8.078/1990. Em sendo assim, considerando o não enquadramento das partes nos conceitos de Consumidor e de Fornecedor de Produtos e Serviços, não há que se admitir a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, CDC, tal qual pretendido pelo autor, ora recorrente. 2. No caso em análise, a modicidade da quantia encontrada em conta particular do participante (PASEP) teria decorrido, de 3 principais fundamentos: a) ausência de repasse de contribuições a partir de 04.10.1988 (nos termos do art. 239, CF/88); b) ocorrência de saques pelos recebimentos de rendimentos anuais e demais saques parciais (FOPAG; crédito em conta corrente; saque em caixa); c) incidência de juros remuneratórios à base de 3% ao ano (nos termos do art. 3o, “b”, da LC 26/1975). 3. Os cálculos apresentados pelo Perito Técnico Contábil contratado pela parte autora, ora recorrente, não teriam atendido, de maneira adequada, às determinações impostas pelo art. 3o da LC 26/1975, art. 4o e 12o da Lei no 9.365/1996; Decreto no 9.978/2019, e demais diretrizes estipuladas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. O referido profissional teria adotado índices estranhos aos designados para as contas PASEP, aplicando, por exemplo, taxa SELIC, após 1994, quando o correto seria aplicação do índice TJLP, nos termos do art. 12, Lei no 9.365/96, e juros superiores ao estipulado pelas normas regulamentares 4. O BANCO DO BRASIL atuou como mero administrador de contas, tendo, portanto, de acatar todos os comandos emitidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, de modo que não parece razoável exigir da Instituição Financeira o pagamento da diferença de quantias decorrentes de aplicação distinta de índices de juros e de correção monetárias, porque as “originais”, sistematizadas por meio de Lei, não teriam sido reputados adequadas pela parte contrária 5. A constatação de inexistência do suposto “sumiço” do numerário, ou mesmo de retirada ilícita de quantias parciais, de “dentro” da conta particular do participante do programa, aliado à constatação de uso incorreto de índices de correção monetária, pelo Perito Contábil contratado unilateralmente pela parte autora, ora recorrente, fulmina, de uma vez por todas, a pretensão indicada na petição inicial e no recurso. O autor, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC/2015. 6. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. O recorrente alega violação aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil; 43, 186, 927, 944, estes do Código Civil; 37, § 6o, 39, ambos da Constituição Federal; 6o, inciso VIII, 14, os dois do Código de Defesa do Consumidor; 1o, parágrafo único, 7o, ambos do Decreto 4.751/2003; 4o do Decreto 9.365/1996; 4o do Decreto 9.978/2019; 18 do Decreto 71.618/1972; 4o, 5o, os dois da Lei Complementar 7/1970; 2o, 5o, 7o, todos da Lei Complementar 8/1970; 1o, 3o e 4o, os últimos da Lei Complementar 26/1975, defendendo a procedência dos pedidos iniciais. Aduz a ocorrência de prática de ato ilícito na administração de sua conta PASEP. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil; 43, 186, 927, 944, estes do Código Civil; 6o, inciso VIII, 14, os dois do Código de Defesa do Consumidor; 1o, parágrafo único, 7o, ambos do Decreto 4.751/2003; 4o do Decreto 9.365/1996; 4o do Decreto 9.978/2019; 18 do Decreto 71.618/1972; 4o, 5o, os dois da Lei Complementar 7/1970; 2o, 5o, 7o, todos da Lei Complementar 8/1970; 1o, 3o e 4o, os últimos da Lei Complementar 26/1975, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “a constatação de inexistência do suposto “sumiço” do numerário, ou mesmo de retirada ilícita de quantias parciais, de “dentro” da conta particular do participante do programa, aliado à constatação de uso incorreto de índices de correção monetária, pelo Perito Contábil contratado unilateralmente pela parte autora, ora recorrente, fulmina, de uma vez por todas, a pretensão indicada na petição inicial e no recurso” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 37, § 6o, 39, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “quanto à suposta violação de dispositivo constitucional, o STJ é claro ao apontar que "o Superior Tribunal de Justiça não é competente para, em sede de recurso especial, manifestar-se sobre suposta violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal."" (AgInt no AREsp n. 2.303.091/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010